Tribunal: STF
Processo: ARE 786346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Reconhecimento de união estável. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas e documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.